Tribunal: TJDFT
Processo: 0743143-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743143-26.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE ROBERTO BARROS ALVES DE LIMA, MARLUCIA MONTEZUMA ALVES DE LIMA, PRISCILA MONTEZUMA ALVES DE LIMA AGRAVADO: HILDON CESAR FERNANDES MOURA, INGRID CAROLINE RODRIGUES MADEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados para que apresentem as contrarrazões, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Brasília, 12 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora